Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-73.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 a 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que concedeu reabilitação criminal ao recorrido, condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de uso de documento falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para concessão da reabilitação criminal, nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.